Tribunal: CARF
Processo: 10480.910185/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.910185/2016-36
RESOLUÇÃO
1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS – CBVP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem proceda à análise
técnica e conclusiva da documentação juntada e de eventual documentação complementar
indispensável, com emissão de parecer.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório (no de rastreamento 115313498), relativo ao direito creditório pleiteado no
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910185/2016-36
2
PER/DCOMP no 03332.32817.220713.1.3.02-5669. Por meio do desta, a interessada pleiteou
direito creditório no valor de R$ 641.987,10, oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do período de
apuração 01/01/2012 a 31/12/2012, composto de uma única parcela: “Retenções na Fonte” no
mesmo valor. O despacho decisório teria confirmado a parcela em valor inferior (R$ 103.745,10),
razão pela qual o Saldo Negativo de IRPJ foi reconhecido também em valor inferior ao pleiteado
(R$ 103.745,10).
Na manifestação de inconformidade, a interessada sustentou, em síntese:

que, conforme a DIPJ 2013 (ano-calendário 2012), informes de rendimentos e DIRF, teria
havido IRRF no montante de R$ 641.987,10;

que, por equívoco, teria sido confirmada retenção apenas de R$ 103.745,10, deixando-se
de considerar R$ 538.242,00, requerendo ajuste com base nos informes de rendimentos
por fonte pagadora.

Ao final, requereu a modificação do despacho decisório para considerar a integralidade do
IRRF (R$ 641.987,10) para compensação do débito indicado, com base nos documentos
acostados.
A 5a Turma/DRJ02, sessão de 04/10/2021, proferiu o Acórdão no 102-002.414, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório. No
mérito, consignou-se que:

a confirmação parcial das retenções ocorreu porque a receita correspondente teria sido
apenas parcialmente oferecida à tributação;

embora a interessada alegasse ter sofrido as retenções (o que seria confirmável via DIRF),
não teria se manifestado expressamente sobre as receitas correspondentes;

a Ficha 57 da DIPJ teria caráter meramente informativo e não contabilizaria receitas no
resultado; para contabilização, as receitas financeiras deveriam constar na Ficha 07A –
Demonstração do Resultado;

consultada a DIPJ 2013, verificou-se que na Linha 23 da Ficha 07A (“Outras Receitas
Financeiras”) foi declarado o montante de R$ 461.242,80, considerado muito inferior à
soma das receitas financeiras informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, concluindo-se
correta a confirmação proporcional das retenções, pois não teria sido oferecida à
tributação a totalidade das receitas financeiras auferidas em 2012.
A interessada interpôs Recurso Voluntário, no qual sustenta que, no despacho
decisório, parte das retenções informadas não teria sido confirmada por suposta ausência de
oferecimento das receitas à tributação, e que a decisão recorrida reconheceu a retenção, mas
manteve a glosa por entender não comprovado o oferecimento das receitas correspondentes,
citando, para isso, leitura da DIPJ 2013, Ficha 07A, Linha 23, com indicação de receita financeira de
R$ 461.242,80. Também alega:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910185/2016-36
3

que a Recorrente foi constituída para construir e operar planta industrial de vidros planos,
tendo permanecido em fase pré-operacional durante 2012, com início de construção em
2012 e inauguração em 2014;

que captou recursos por emissão de debêntures, destinados à construção do
empreendimento, e que os recursos foram aplicados financeiramente até a efetiva
utilização, gerando rendimentos sujeitos a IRRF;

que, por se tratar de ativo qualificável (CPC 20), os custos de empréstimos diretamente
atribuíveis devem ser capitalizados, e que receitas financeiras obtidas com aplicação
temporária dos recursos devem ser deduzidas dos custos de empréstimos (capitalização
pelo valor líquido), repercutindo no custo do ativo e na depreciação/amortização futura;

que, portanto, as receitas financeiras não teriam sido “omitidas”, mas tratadas como
redutoras do custo, com impacto tributário ao longo do tempo (via
amortização/depreciação), atendendo ao requisito do art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996
(receitas computadas na base do lucro real, ainda que por mecanismo de diferimento em
fase pré-operacional);

que haveria amparo em normas e atos interpretativos (PN CST 110/1975; IN SRF 54/1988;
soluções de consulta e divergência) e em precedentes administrativos (inclusive CSRF) para
reconhecer a dedução do IRRF e formação do saldo negativo em fase pré-operacional;

que impedir a dedução do IRRF por não constar como “receita de resultado” no período
equivaleria a tornar a retenção definitiva, configurando bis in idem, já que as receitas
foram absorvidas na sistemática de custos do ativo e serão refletidas no lucro real futuro;

que, mesmo na hipótese de entendimento fiscal diverso (registro em resultado), a base
seria de prejuízo fiscal, de modo que o imposto devido seria zero e persistiria saldo
negativo/antecipação recuperável;
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral
das ompensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910185/2016-36
4
II – Preliminar: da necessidade de conversão do julgamento em diligência
A controvérsia dos autos, tal como posta, não reside propriamente na existência da
retenção. Consta que a contribuinte alegou ter sofrido as retenções declaradas no PER/DCOMP,
fato reputado confirmável a partir das informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF,
mas, na origem, registrou-se que a contribuinte não se manifestou expressamente acerca das
receitas correspondentes.
O fundamento determinante para a confirmação parcial do crédito foi a premissa
de que a receita correspondente teria sido apenas parcialmente oferecida à tributação. Para
tanto, consignou-se que a Ficha 57 da DIPJ teria função meramente informativa e que, para
refletirem no resultado do exercício, as receitas financeiras deveriam constar na Ficha 07A –
Demonstração do Resultado, destacando-se que, na linha 23 (“Outras Receitas Financeiras”), teria
sido declarado o montante de R$ 461.242,80, inferior à soma das receitas financeiras informadas
em DIRF. Dessa comparação, concluiu-se pela correção do despacho decisório ao confirmar
retenções “em valores proporcionais às receitas declaradas”.
Ocorre que, em sede recursal, a Recorrente juntou relatório de auditoria,
instrumento de emissão de debêntures, razões contábeis e outros elementos contábeis que, em
tese, visam demonstrar a peculiaridade do caso: empresa em fase pré-operacional, recursos
captados e aplicados financeiramente, e tratamento contábil que poderia não se refletir de modo
linear na rubrica “Outras Receitas Financeiras” da DIPJ, por eventual capitalização/dedução no
custo de ativo qualificável e efeitos tributários diferidos.
Nessa linha, e à luz da orientação sumular deste Conselho no sentido de que a
prova de retenção não se faz exclusivamente por um único meio documental (Súmula CARF no
143), reputo recomendável que se assegure a verificação da segunda condição controvertida no
caso: o oferecimento à tributação das receitas correspondentes, por meios hábeis e idôneos,
especialmente quando a própria motivação da glosa reconhece a retenção, mas aponta
insuficiência de demonstração quanto ao “cômputo das receitas” correlatas.
Assim, estando o litígio concentrado na aferição do nexo entre: (i) as receitas
financeiras informadas em DIRF; (ii) o tratamento contábil adotado; e (iii) o efetivo reflexo dessas
receitas na base tributável (ainda que por mecanismos de compensação/diferimento próprios de
fase pré-operacional), entendo que a melhor solução processual é a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem proceda à análise técnica e conclusiva da documentação
juntada e de eventual documentação complementar indispensável, com emissão de parecer.
Desta forma, voto por baixar o processo em diligência à unidade de origem, para:
1. que a Recorrente seja intimada a
a) apresentar memória analítica/planilha de conciliação, com indicação por fonte
pagadora (DIRF/informes), discriminando:

rendimentos financeiros auferidos em 2012;
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910185/2016-36
5

IRRF correspondente;

a forma de contabilização adotada (contas contábeis, lançamentos
relevantes e datas);

o modo pelo qual tais receitas foram computadas na determinação do
lucro real, ainda que por via indireta/diferida (ex.: redução de custo de
ativo, amortização/depreciação futura, ajustes no LALUR/LACS etc.); e

indicação das folhas/peças dos autos em que se encontram os
documentos de suporte (razão, diário, demonstrações, laudo/auditoria,
escritura de debêntures e demais anexos).
b) juntar, se ainda não constar nos autos, os trechos pertinentes da ECD/ECF (ou
SPED contábil/fiscal aplicável ao período), bem como demonstrativos que
evidenciem:

o tratamento contábil das receitas e despesas financeiras do período;

a composição do saldo negativo de IRPJ do PA 2012; e

os ajustes fiscais eventualmente realizados para fins de lucro real (quando
aplicável).

2. A unidade de origem deverá: analisar o que for apresentado pelo contribuinte,
confrontando o PER/DCOMP e os valores pleiteados (R$ 641.987,10) com o que foi
reconhecido/confirmado parcialmente (R$ 103.745,10) e com os dados de DIRF/informes,
conforme a estrutura do despacho decisório e do acórdão recorrido. Também verificar, de forma
fundamentada, se as receitas financeiras correlatas ao IRRF:

foram efetivamente auferidas (consistência DIRF/informes/contabilidade); e

foram oferecidas à tributação na forma exigida para compor saldo negativo, considerando
o tratamento contábil-fiscal alegado e seu reflexo na apuração do lucro real no tempo
(inclusive mediante mecanismos de capitalização e posterior realização, se comprovados),
em contraposição à leitura isolada da Ficha 07A – linha 23 (“Outras Receitas Financeiras”)
da DIPJ, que foi o elemento destacado no fundamento originário.
E, ao final, emitir parecer conclusivo, indicando com precisão:

quais parcelas de IRRF podem ser reconhecidas para compor o saldo negativo;

quais parcelas eventualmente devem permanecer glosadas, com a motivação e as
inconsistências detectadas; e

o recálculo do crédito e o reflexo na homologação (integral ou parcial) da compensação.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910185/2016-36
6
3. após, intimar o contribuinte a se manifestar sobre o parecer conclusivo no prazo
de 30 dias. Com ou sem manifestação do contribuinte, devolver o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
acima delineados.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 904
DF CARF MF
Original